Tribunal: TJMT
Processo: 1022752-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1022752-68.2020
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Angelo Pascoalotto
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1043423-86.2020.8.11.0041, movida por Angelo Pascoalotto, que determinou a intimação do Agravante para que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Paranatinga, localizada no Município de Nova Ubiratã (MT) – no CAR MT-173389/2019 em 12.09.2019, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias; sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), além da adoção de outras medidas necessárias, conforme estatuído no artigo 536, §1o, do CPC.
Em suas razões recursais (ID n. 64991461), o Estado de Mato Grosso defende a ausência de razoabilidade na fixação de multa diária, ressaltando que tal medida se mostra contrária ao interesse público, que apenas onera ainda mais a combalida finança pública estadual, devendo, por isso, ser afastada a aplicação de multa cominatória ao Estado.
Assevera, ainda, que, a decisão agravada se limitou a fixar referida multa sem estabelecer qualquer teto, o que, a depender da situação em concreto, poderá culminar em valor exorbitante até que se instrumentalize o cumprimento da decisão de forma considerada “integral” pelo juízo.
Argumenta, por fim que, a conclusão definitiva da análise do CAR pode depender não só de atos do Estado de Mato Grosso, mas também da própria parte.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O presente recurso é isento de preparo recursal, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 77 do RITJMT.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, trata-se de cumprimento provisório de sentença, em que houve o reconhecimento da ilegalidade por parte do Estado de Mato Grosso em analisar requerimento de CAR MT-173389/2019, fora do prazo estabelecido na Portaria no 389/2015/SEMA/MT, a qual dispõe que os processos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.
A decisão agravada determina a intimação do Estado de Mato Grosso para dar efetivo cumprimento à sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Ressalto, inicialmente, que no que tange à multa cominatória, não se olvida que o juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.
O artigo 497 e o § 1o do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.
Art. 536. (..)
§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.
Não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, no caso em questão, entendo, a priori, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.
Conforme entendimento pacificado neste Sodalício, toda vez que a cominação de astreintes puser em risco de lesão a economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público ao atendimento das determinações judiciais.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES EM IMÓVEL PÚBLICO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA – ASTREINTES AFASTADAS – PROVIMENTO. Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade. (TJ-MT - AI: 10110457420188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2020). [Destaquei]
Somado a isso, se acaso levada a efeito a multa aplicada pelo Juízo a quo, é evidente que outros setores prioritários do Estado Recorrente poderão sofrer prejuízo de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo postulado para suspender a imposição de multa diária, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 9 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora